Tribunal: TJBA
Processo: 0500056-98.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500056-98.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO HUNGRIA RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343).
PLEITO DE CONDENAÇÃO ACOLHIDO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS
, CORROBORADOS PELOS RESTANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I
–
T
rata-se de recurso interposto pelo Ministério
Público, contra
sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo,
pugnando pela condenação do Réu nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06.

II
A rigor, a materialidade do crime está sobejamente demonstrada, consoante se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, do Recibo de Entrega do Preso, do Auto de Exibição e Apreensão, dos Termos de Depoimento do condutor e das testemunhas, corroborados durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como dos Laudos Periciais, os quais evidenciam que foram apreendidos, no momento da prisão em flagrante do Réu, 19 (dezenove) porções de cocaína, com peso total de 24,27g (vinte e quatro gramas e vinte e sete centigramas), além de 2 (duas) mudas de maconha.
Assim, pelo contexto da prisão (quantidade e variedade da droga, forma de acondicionamento, entre outros elementos), não remanescem dúvidas de que tais substâncias entorpecentes destinavam-se ao tráfico de drogas.
Outrossim, o conjunto probatório revela de forma flagrante também a autoria do Recorrido, notadamente ante os depoimentos dos policiais condutores, tanto durante a fase investigativa, quanto na fase judicial.

III -
No que tange ao depoimento prestados pelos policiais, é importante destacar que não há qualquer impedimento legal ao testemunho dos mesmos e, na hipótese em comento, os depoimentos dos Agentes de Segurança Pública que participaram da prisão do Recorrente mostram-se coerentes e verossímeis.
Ademais, a jurisprudência, de maneira uníssona, entende que o convencimento do juiz pode ter como base depoimentos de policiais e que somente prova estreme de dúvida, em sentido contrário, poderia desacreditá-los, o que não é caso dos autos. Além disso, entendo que as pequenas divergências constantes dos depoimentos colhidos durante a instrução processual não desnaturam a comprovação da autoria e materialidade do delito, evidenciada no caso em apreciação, tendo em vista a coesão e uniformidade do arcabouço probatório nesse sentido.

IV - Assim, conclui-se que as provas constantes do caderno processual comprovam que, no dia 6 de janeiro de 2020, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, após denúncia anônima, a guarnição policial realizou rondas no local, momento no qual, ao avistar os policiais, o Réu tentou fugir, ensejando sua perseguição e detenção. O arcabouço probatório demonstra, ainda, que, no momento da prisão, o Recorrido estava na posse de 19 (dezenove) porções de cocaína, com peso total de 24,27g (vinte e quatro gramas e vinte e sete centigramas), bem como que, no terreno baldio em que foi preso, foram encontradas 2 (duas) mudas de maconha.

V - Dessa forma, diante da comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, julga-se pelo provimento do recurso ministerial, para condenar o Apelado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

VI -
Na primeira fase de dosimetria da pena, em análise das circunstâncias judiciais, verifica-se não haver nos autos elementos de prova aptos e suficientes para exasperar a pena-base em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente, bem como
em pelos
dos motivos, consequências e circunstâncias do crime, ou mesmo do comportamento da Vítima.
De referência ao art. 42 da Lei 11.343, entendo que a natureza e quantidade das drogas apreendidas não justificam a exasperação da pena.
Logo, fixo a pena-base no mínimo legal. Em segunda fase de quantificação da reprimenda, inexistindo atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, mantém-se a reprimenda em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.
Diante do preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e da quantidade de droga apreendida, aplico a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), de forma a estabelecer a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor individual do
salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

VI - Diante do exposto, julga-se pelo provimento do recurso ministerial, para condenar o Réu pela prática do crime delineado no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor individual do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

APELAÇÃO -

RECURSO PROVIDO
.

AP
0500056-98.2020.8.05.0150
-
LAURO DE FREITAS
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500056-98.2020.8.05.0150
,
da
1ª
Vara
Criminal de
Lauro de Freitas
/BA
, sendo
apelante

o MINISTÉRIO PÚBLICO

e
apelado
FERNANDO HUNGRIA RIBEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores in
tegrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

dar
conhecimento

e

provimento
ao presente recurso
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

Sala das Sessões,
data registrada na certidão de julgament
o.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator